Tribunal: TJES
Processo: 0004819-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004819-74.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L

– AÇÃO DE
ANTECIPAÇÃO DE
GARANTIA E EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA - EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.

1. A apresentação de seguro-garantia, embora seja admitida para fins de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, não pode obstar a exigibilidade do respectivo crédito, eis que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária em seu rol. Precedentes.

2.
O
impedimento de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes só se revela viáve
l
a partir da suspensão da exibilidade do crédito tributário perseguido pela
F
azenda, que, por seu turno,
só
pode ser deferida c
om
o depósito em dinheiro do montante devido.

3.
R
ecurso

pro
vido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR

PROVIMENTO
AO RECURS
O
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,
________
de _______
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004819-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004819-74.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L

– AÇÃO DE
ANTECIPAÇÃO DE
GARANTIA E EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA - EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.

1. A apresentação de seguro-garantia, embora seja admitida para fins de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, não pode obstar a exigibilidade do respectivo crédito, eis que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária em seu rol. Precedentes.

2.
O
impedimento de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes só se revela viáve
l
a partir da suspensão da exibilidade do crédito tributário perseguido pela
F
azenda, que, por seu turno,
só
pode ser deferida c
om
o depósito em dinheiro do montante devido.

3.
R
ecurso

pro
vido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR

PROVIMENTO
AO RECURS
O
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
, 24 de fevereiro

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004819-74.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
certidão positiva com efeitos de negativa
de débitos
deve ser expedida
nas hipóteses
em que
os créditos fiscais não estejam vencidos, ou quando sejam objeto de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou, ainda, quando se encontrem com exigibilidade suspensa (CTN, art. 206).

P
ara os débitos inscritos em dívida ativa ainda não judicializados (que não ensejaram o ajuizamento de ação de execução fiscal), é reconhecida a possibilidade d
e
o devedor antecipar a garantia, inclusive por meio de “seguro garantia” e, assim, obter a certidão positiva com efeitos de negativa.

S
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.123.669 (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010), sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

Por outro lado
, a e. Corte Superior
, no julgamento do Recurso Especial nº 1.156.668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), firmou tese no sentido de que
“a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”
.

A
propósito:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR.

1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010).

2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020.

3.
Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados – Cadin, salvo se, por outro motivo – como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) –, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
.

4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 2001275/PB, relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe 13/12/2022
) -
destaquei

Assim, não obstante a possibilidade de garantir o juízo de forma antecipada a fim de obter medidas atinentes à manutenção de sua regularidade fiscal, tal providência afigura-se insuficiente para impedir
a inscrição
da empresa
apelada
em cadastro
s d
e inadimplentes.

Nesse sentido tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça, conforme ilustra
m
a
s seguintes

ementa
s
a seguir transcrita
s
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. CRÉDITO COM NATUREZA TRIBUTÁRIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEDIANTE OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. ADMITIDA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (STJ; AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

II. Na hipótese, não deve prevalecer a pretensão de suspensão da tramitação da demanda executiva, notadamente porque, consoante deduzido pela própria Recorrente, “nos autos da referida ação anulatória de débito fiscal, para viabilizar a comprovação de sua regularidade fiscal, a Agravante apresentou seguro garantia no valor integral do débito”.

III.
A apresentação de seguro garantia, embora seja admitida para fins de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, não pode obstar a exigibilidade do respectivo crédito, eis que o “art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol
.” (STJ-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

IV. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008102-24.2023.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
3ª
Câmara Cíve
l
,
Data e Julgamento: 27/06/2024
) - destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – DÉBITO TRIBUTÁRIO – OFERTA DE SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DA CDA – POSSIBILIDADE – SUSTAÇÃO/ABSTENÇÃO DE PROTESTO E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. [...] a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. [...] (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

2.
As providências almejadas pela parte autora – sustação/abstenção de protesto e impedimento de inscrição do nome em cadastro de inadimplentes –, só se revelam viáveis a partir da suspensão da exibilidade do crédito tributário perseguido pela fazenda municipal, que, por seu turno, não pode ser deferida com a oferta de seguro-garantia, mas sim e tão somente com o depósito em dinheiro do montante devido, na forma do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
.

3. Agravo conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001821-86.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Câmaras Cíveis Reunidas,
Data e Julgamento: 20/07/2022
) - destaquei

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADIN, ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS STJ.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o seguro garantia não impede a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin e em outros órgãos de restrição ao crédito
. Ausente argumentação capaz de desconstituir o fundamento adotado na decisão impugnada, imperioso o desprovimento do recurso.”

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 52022672920218130024 1.0000.23.336102-1/002, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024) -
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA OFERTADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. ROL DO ARTIGO 151 DO CTN É TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, na sua Primeira Seção, firmou a orientação segundo a qual a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Portanto, ante a sua ausência o rol tributarista, o seguro garantia serve apenas para garantir o débito exequendo, não tendo o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. E mais, tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no cadastro de inadimplentes
;

2. Decisão mantida; 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4001278-14.2022.8.04.0000 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 14/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024) – destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 151 /CTN. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADIN E PROTESTO.

1.
Permitido ao contribuinte a prestação de seguro-garantia com a finalidade de manutenção de sua regularidade fiscal, como meio de assegurar a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN), no entanto, a medida é insuficiente para impedir o protesto do crédito tributário, a inscrição do nome da Autora/Apelante nos cadastros restritivos de crédito, bem como permitir a obtenção de benefícios de regime especial
.

2. Não tendo sido fixados na origem, não há se falar em majoração da verba honorária na instância recursal.

3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”

(TJ-GO - Apelação Cível: 5095211-90.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) - destaquei

Por tais razões,
dou
provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença e
permitir que o Estado do Espírito Santo inclu
a

o
nome da apelada em qualquer cadastro de inadimplentes, CADIN ou Cartório de Protesto, em razão de crédito tributário decorrente dos Autos de Infração nº 5.021.235-5, 5.021.234-4 e 5.021.218-8,
enquanto não suspenso o débito fiscal.

S
em condenação de custas processuais e honorários advocatícios
1
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1

“A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da
s
partes”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.571.926/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)